Tribunal: TJES
Processo: 0000621-76.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000621-76.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO PEREIRA VAZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E
AUTORIA DEMONSTRADA
S. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS E CONFISSÃO JUDICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Consta da denúncia que, em 08 de abril de 2022, no bairro Areinha, município de Viana/ES, o acusado foi abordado por policiais militares em área de mata, após denúncia anônima de que estaria envolvido com tráfico de drogas e armado. Na abordagem, foi encontrado com ele um revólver calibre .38, municiado, além de um carregador com seis munições do mesmo calibre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado pela defesa consiste na absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e exame de eficiência e prestabilidade da arma e munições apreendidas, todos constantes dos autos.

A autoria delitiva é firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais relataram que o acusado portava a arma sem autorização legal, tendo este, inclusive, confessado espontaneamente o fato no momento da abordagem.

Em juízo, a confissão do réu foi reiterada, alegando que portava a arma para sua defesa pessoal, o que reforça o dolo direto e a consciência da ilicitude da conduta.

A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes públicos, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.

O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de efetivo risco à coletividade ou lesão concreta ao bem jurídico tutelado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000621-76.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FBIO PEREIRA VAZ, FABIO PEREIRA VAZ
Advogado do(a) APELADO: ALANE PEREIRA COLOMBO - ES28248-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁBIO PEREIRA VAZ
,
contra a sentença de id. 15253185, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenando-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei 10.826/03), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, ulteriormente substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.

Em suas razões recursais (id. 15253194), a Defensoria Pública requer, como tese única, a absolvição do acusado, por insuficiência probatória.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia
08 de abril de 2022
, no bairro
Areinha
, município de
Viana/ES
,
conhecido como “Fabinho”, foi abordado por policiais militares, durante patrulhamento em uma área de mata, após denúncia anônima relatando que ele estaria envolvido com tráfico de drogas, e portando arma de fogo na localidade.

No momento da abordagem, o acusado foi
revistado
, e com ele foi encontrado
um revólver calibre .38, municiado, além de um carregador com seis munições do mesmo calibre.

Passo ao exame do apelo.

Inicialmente, registro que a materialidade do delito se encontra positivada através do auto de apreensão (fl. 07), do boletim de ocorrência (fls. 07-v/08-v), e do exame de eficiência e prestabilidade da arma de fogo e das munições (fls. 77/81).

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Em sede judicial, a testemunha
ANDRÉ DOS SANTOS
,
policial militar, afirmou que, após denúncia anônima, deslocaram-se ao local indicado, avistando o réu adentrando a mata por um pasto, situado nos fundos de sua residência, sendo imediatamente abordado, e confessando espontaneamente que portava a arma de fogo sem possuir qualquer autorização legal (
id.
15253030).

Sob o crivo do contraditório a testemunha C
HRISTYAN CONCEIÇÃO
, policial militar, confirmou a versão apresentada por seu colega, detalhando que o indivíduo abordado foi identificado como
sendo o ora apelante
, portando arma de fogo sem documentação nem autorização legal
(
id.
15253031
).

Necessário destacar, por oportuno, que, as palavras dos agentes públicos, que participaram das diligências, devem ser considerados idôneos e capazes de embasar uma condenação, quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, o que é o caso dos autos. Esse entendimento se encontra em consonância com a orientação jurisprudencial do S
TJ.

Outrossim, o próprio apelante, em interrogatório prestado em
s
ede
j
udicial,
confessou
que portava a arma ilegalmente, alegando que o fazia para sua defesa pessoal, o que reforça o dolo direto e evidencia plena consciência da ilicitude do fato.

Os elementos probatórios colhidos nos autos são harmônicos e convergentes, não havendo dúvidas de que o apelante portava a arma de fogo e as munições de uso permitido, amoldando-se sua conduta de forma manifesta às elementares do delito previsto no artigo 14
da Lei 10.826/03.

Neste particular, destaco que o delito em questão se consubstancia em crime de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, para a sua configuração não é necessário a ocorrência de nenhum prejuízo efetivo para a sociedade, sendo a probabilidade de dano presumida pela Lei Penal.

Sendo assim, o bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública, abrangendo a garantia e preservação do estado de segurança. Portanto, para que o delito em testilha ocorra, basta que o agente, dentre outras condutas, porte arma de fogo e/ou munição, sem autorização legal e regulamentar, não sendo necessário a demonstração de perigo concreto para a sua incidência.

Desse modo, tratando-se de delito de perigo abstrato, no qual o bem jurídico é a incolumidade pública, presume-se o perigo advindo da conduta proibida, dispensando-se a apuração se a ação criminosa gerou risco efetivo, ou seja, sendo desnecessário perquirir a respeito da lesividade concreta do comportamento.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Diante todo o exposto,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)